Tribunal: TJSP
Processo: 2156795-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária gratuita – Concessão – Admissibilidade – Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156795-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante DOUGLAS
DA SILVA COSTA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156795-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2156795-05.2020.8.26.0000 – Sumaré.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Douglas da Silva Costa.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Rafael Carmezim Camargo Neves.
Voto no 36.742
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Assistência judiciária
gratuita Concessão Admissibilidade Inteligência do art.
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 Recurso provido.
1 Agravo de instrumento interposto por Douglas da
Silva Costa visando a reforma da r. decisão de fls. 44 que, nos autos da ação
por ele promovida em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
indeferiu pedido da gratuidade e determinou a comprovação do recolhimento
das custas processuais.
Pleiteia o agravante, em síntese, a reforma da decisão
agravada com a consequente concessão da assistência judiciária.
Recurso que prescinde para julgamento das diligências
possíveis de serem ordenadas (CPC, art. 1.019 e incisos).
2 Tratando-se de ação acidentária, a questão posta
em juízo é de ser tratada de acordo com o que estabelece o artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91, verbis:
“O procedimento judicial de que trata o inciso II deste
artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de
verbas relativas à sucumbência”.
Convincente, pois, o recurso, assegurando-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156795-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravante a gratuidade processual prevista na Lei no 8.213/91, que o isenta do
pagamento das verbas de sucumbência. Afinal, lex speciallis derogat legi
generali.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)